Tribunal: TJDFT
Processo: 0733538-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0733538-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTIAN JOSE GUTIERREZ DE OLIVEIRA AGRAVADO: BENTO, MUNIZ E MONTEIRO - ADVOCACIA S/S - ME D E S P A C H O Em linha de princípio, filio-me ao entendimento que não basta a declaração para a parte ser contemplada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo, portanto, ser apresentados elementos probatórios que revelem a atual e real condição socioeconômica do interessado, conforme interpretação da norma do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. Nos termos do art. 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC/2015, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar documentalmente que faz jus a manutenção da gratuidade de justiça, coligindo aos autos declaração de Imposto de Renda dos últimos dois anos e os últimos seis extratos da fatura do cartão de crédito, da conta corrente, da conta de luz e da conta de água. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de outubro de 2021. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora